Tribunal: TJSP
Processo: 2193592-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração posse. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou à serventia que procedesse à pesquisa via ARISP para localização de bens em nome do executado, bem como concedeu alvará judicial, válido por um ano a contar da data da decisão, cumprindo à parte interessada a sua impressão e apresentação aos destinatários, para autorizar a exequente, ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração posse. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou à serventia que procedesse à pesquisa via ARISP para localização de bens em nome do executado, bem como concedeu alvará judicial, válido por um ano a contar da data da decisão, cumprindo à parte interessada a sua impressão e apresentação aos destinatários, para autorizar a exequente, ora agravante, a promover pesquisas junto às instituições financeiras, operadoras de telefonias fixa e móvel, corretoras de valores mobiliários, tabelionatos de notas, Ofícios de Registro de Imóveis, Receita Federal, Ciretrans, Capitania dos Portos e demais órgãos públicos ou privado detentores da informação quanto aos bens em nome do executado. Insurgência. Pretensão da agravante de que sejam realizadas pesquisas de transferência bancária do agravado à conta do cônjuge ou de terceiros após o recebimento por ele de valores da Brasilprev, cujo destino não se teria conhecimento. Pedido que não foi apreciado nem deferido pelo magistrado de origem, pois apenas foi concedido o alvará judicial para autorizar pesquisas de bens em nome do executado. Pedido que não comporta conhecimento por esta instância recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Pretensão de que as pesquisas de patrimônio do agravado sejam realizadas pelo próprio juízo de origem. Realização das pesquisas pelo próprio juízo que pode ser mais efetiva para satisfação da execução, evitando desnecessária circulação e exposição da parte e seu patrono em ambientes em que pode haver aglomeração de pessoas. Agravante que é beneficiária da justiça gratuita, pressupondo-se incapaz de arcar com as custas e despesas do processo. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.